Tribunal: TJES
Processo: 0013575-59.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013575-59.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDIELTON PEREIRA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
E
DIE
L
TON PEREIRA SANTOS
, por irresignado com a r. sentença prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
4
ª Vara Criminal de L
inhares
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do
s
artigo
s

129, §9º, 147 e 163, parágrafo único, inciso I, na forma do art. 69, todos do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06
,
à pena definitiva de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em regime inicialmente aberto
.

Em suas razões de recurso,
a
defesa
pugnou (I) pela absolvição por insuficiência probatória; (II) a
bsolvição em razão de ter o agente agido em legítima defesa; (III)
fixação das penas-bases no patamar mínimo legal; e (IV) arbitramento de honorários advocatícios
.

O ilustre representante do Ministério Público, em suas contrarrazões, manifesta-se pela
i
mprocedência do recurso
.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra
da
ilustre Procurador
a

Karla Dias Sandoval Mattos Silva
, opinando pelo
i
m
provimento
do recurso interposto.

É, em síntese, o relatório. Peço dia para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
E
DIE
L
TON PEREIRA SANTOS
, por irresignado com a r. sentença prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
4
ª Vara Criminal de L
inhares
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do
s
artigo
s

129, §9º, 147 e 163, parágrafo único, inciso I, na forma do art. 69, todos do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06
,
à pena definitiva de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em regime inicialmente aberto
.

Narra a denúncia,
em sínt
ese, que
no dia
08 de dezembro de 2017, o denunciado, sem que fosse autorizado, adentrou na residência de sua ex-convivente Angela Maria Pereira, ofendeu sua integridade física, golpeando-a nas costas com um celular
por diversas vezes, jogando-a na cama, agarrando seu pescoço e apertando, causando lesões. No mesmo contexto fático, o denunciado destruiu o celular da vítima, arremessando-o ao chão. Na sequência, ao evadir-se do local, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou (I) pela absolvição por insuficiência probatória; (II) absolvição em razão de ter o agente agido em legítima defesa; (III) fixação das penas-bases no patamar mínimo legal; e (IV) arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou
comprovada
através do
boletim unificado nº
34717135
, r
equerimento
de medidas protetivas
de urgência
, laudo de lesões corporais
,
bem como pela prova oral produzida nos autos
.

Em que pese a negativa de autoria do acusado,

verifico
que as demais provas dos autos são suficientes para comprovar
a autoria
do réu
em relação
aos crimes narrados na exordial
.

E
ssencial destacar as declarações prestadas
pela vítima
A
ngela Maria Pereira
, n
a esfera policial, o qual fora ratificado em juízo
:

“
[...] QUE: conviveu maritalmente com a pessoa de nome EDIELTON PEREIRA SANTOS por cerca de 08 anos; QUE, há cerca de 05 meses se ‘separaram’, eis que ele agredia a declarante, e lhe fazia várias ameaças; QUE, nesta data, por volta das 22:00 horas, EDIELTON se aproveitou que o portão da entrada da residência estava aberto, e entrou no local; QUE, a declarante iria sair com uma amiga, sendo que, ele chegou de surpresa, e, de imediato pegou o celular da declarante, alegando que a mesma ‘tinha outro’; QUE, ele mexeu no celular todo, olhando as conversas e fotos da declarante, e reclamou porque a mesma não guardava mais fotos dele; QUE, irritado, ele pegou o celular e deu vários golpes com o mesmo nas costas da declarante, deixando lesões; QUE, não satisfeito, jogou a declarante contra a cama, e passou a lhe apertar o pescoço, como se fosse esganar; QUE, a declarante começou a gritar para a ‘Elisangela’, vizinha, que escutou, e logo correu na casa da declarante; QUE, ELISANGELA viu toda a situação, e mandou ele sair, porque iria chamar a PM; QUE, ele se irritou ainda mais, de forma que novamente apanhou o celular da declarante, e o jogou no chão, com toda força, o ‘espatifando’; QUE, o celular da declarante era novo, sendo que a mesma o adquiriu há cerca de 04 meses, pelo valor de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais); QUE, após, ele se evadiu do local; QUE, ao sair, ele ainda disse ‘que a conversa dele ainda não tinha terminado, e que iria voltar para terminar ... ; QUE, a declarante não suporta mais a situação, está com medo e angustiada, pois não se sente em paz dentro da própria casa; QUE, DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE; QUE, DESEJA MEDIDA PROTETIVAS DE URGÊNCI
A

[...]”.

Do excerto transcrito é possível perceber que a vítima narra com riqueza de detalhes o exato momento em que o réu golpeou a vítima com o aparelho celular e jogou-a na cama apertando seu pescoço, na tentativa de enforcá-la, causando-lhe lesões, as quais estão descritas no laudo de exame de lesões corporais.

Ato contínuo,
EDIELTON
jogou o celular da vítima no chão, tendo a vítima esclarecido que o aparelho era novo e que havia custado cerca de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Por fim, a ofendida esclareceu sentir medo e angústia, em razão de, além das agressões, ter sido ameaçada pelo réu, o qual disse que retornaria para que terminassem a “conversa”.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento da
s
vítima
s
de crimes
que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Corroborando com as declarações da vítima, a testemunha Elisangela Silva Santos Ferreira, na esfera policial, esclareceu que era vizinha da vítima, sendo que no dia dos fatos ouviu um barulho forte na parede e perguntou se estava acontecendo alguma coisa.

Neste momento, Angela pediu socorro a Elisangela, dizendo
“Socorro! Ele está me sufocando”.

Ato contínuo, a testemunha entrou na casa da vítima e presenciou o momento em que
EDIVALDO
insistia para olhar o celular de Angela, sendo que ele conseguiu pegar o objeto e arremessou no chão, quebrando-o.

Portanto, tomando-se por base a
prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa
do apelante
,
eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu
nos crimes pelos quais fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória
.

Com efeito, pela simples narrativa dos depoimentos, fica clara a impossibilidade do acolhimento da tese de legítima defesa, pois o artigo 25 do Código Penal é expresso em indicar que, para a sua configuração devem ser utilizados de forma moderada os meios necessários para repelir injusta e iminente agressão, o que não restou demonstrado no caso focado, uma vez que as provas colhidas nos autos dão conta de que foi o recorrente quem deu início as agressões contra a vítima, não havendo, portanto, que se falar em legítima defesa e, muito menos, na utilização de meios moderados para defender-se.

Sobre o tema trago a seguinte orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. 129, §9º DO CP, NA FORMA DA LEI 11.340/06. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE EXAME PERICIAL, NA HIPÓTESE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO DO ART. 12, §3º DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 167 CPP. 3. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Pela dinâmica dos fatos apurados nos autos, verifica-se que foi o acusado quem deu início às agressões. Neste particular, não obstante o crime de lesão corporal tenha sido precedido de discussão entre o réu e sua companheira, as provas dos autos estão a demonstrar que foi o réu quem deflagrou toda a situação de animosidade, dando causa à agressão, de modo que a eventual ocorrência de agressões recíprocas é incapaz de afastar a tipicidade, a antijuridicidade ou a culpabilidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal. 2. Muito embora não caracterizada de forma explícita, ou seja, por meio de corpo de delito direto, a agressão física suportada pela vítima está plenamente demonstrada por meio do corpo de delito indireto, encontrando fundamento nas declarações da própria ofendida e nas demais provas dos autos. 3. Negar provimento ao recurso.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 060170006484, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/07/2020, Data da Publicação no Diário: 02/10/2020).

Outrossim, caberia ao a
cusado
demonstrar de forma inequívoca a excludente de ilicitude que militaria a seu favor,
uma
vez que se trata de ônus imposto à defesa.

Desta feita
,
tenho que o conjunto probatório carreado
no caderno processual
demonstra ser
o
apelante responsável pelo cometimento da
s infraç ões penai s contida s no s artigo s
129, §
9
º,
147 e 163, parágrafo único, inciso I, todos
do Código Penal,
com incidência da Lei nº 11.340/
0
6, afastando
assim
,
a tese defensiva da legítima defesa que não restou demonstrada nos autos.

Adiante, pugnou a defesa pela fixação das penas-bases no patamar mínimo legal, tendo em vista a inidoneidade da fundamentação empregada, o que verifico merecer acolhida.

A
o apreciar
as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
a MM. Juí
za

considerou negativ
a

a culpabilidade

para o
s crime s previsto s no s art igos
129, §9º,
147
e 163, parágrafo único, inciso I
, t
odos
do Código Penal
.

Sobre a culpabilidade, empregou a mesma fundamentação para todos os crimes, sob o argumento de que:
“[...] o acusado agiu com grau elevado de culpabilidade em vista do seu modo consciente e agressivo de agir, merecendo, portanto, a elevação da pena [...]”.

Para a exasperação, deve o j
ulgador
respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Contudo, o que verifico nos autos é que

a
magistrada

utilizou
fundamentação genérica, em descompasso
com o art. 93,
inciso
IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual
o aumento

decorrente dessas circunstâncias
deve ser desconsiderad
o
.

Arrolo abaixo precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ESTELIONATO. DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DA EMENTA E O RESULTADO DO JULGAMENTO. OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE RECRUDESCIMENTO.
(...)
12. Relativamente à dosimetria da pena, nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, "a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base" (HC n. 353.839/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/6/2016).(...)(EDcl no REsp 1565024/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DISPOSTOS NOS ARTS. 241, ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.º 8.829/2008, E 241-B, AMBOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDUTA PRATICADA EM 2007 SERIA ATÍPICA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PARA O AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E CONFIGURAÇÃO DE INDEVIDO BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA CONDUTA SOCIAL COMO VETORIAL NEGATIVO. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES, QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 241-B DO ECA. DETERMINAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO DEVIDAMENTE MOTIVADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) 6. As circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime foram valoradas negativamente por meio de fundamentação inidônea, pois apresentados apenas elementos inerentes ao próprio tipo penal dos crimes imputados, ou, até mesmo, conceitos abstratos e não relacionados aos fatos em questão. Ressalto que, quanto à culpabilidade, além de terem sido consignados aspectos intrínsecos aos delitos em questão e de ter sido destacada a localização de outros vídeos, mas sem a certeza da participação de crianças e adolescentes, há a configuração de indevido bis in idem, pois foi ressaltado o fato de o Paciente integrar as Forças armadas, argumento igualmente utilizado para valorar de forma negativa a conduta social do Condenado. (...) (HC 471.335/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação

d
a culpabilidade
, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desse vetor.

1) Crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal:

A pena em abstrato é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Considerando todas as circunstâncias judiciais favoráveis,
fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção
.

Inexistentes circunstâncias atenuantes, agravantes ou causas de diminuição ou aumento de pena.

2) Crime previsto no art. 147 do Código Penal:

A pena em abstrato é de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Considerando todas as circunstâncias judiciais favoráveis,
fixo a pena-base em 0
1
(
um
) m
ês
de detenção
.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Presente a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, razão pela qual
fixo a pena em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
.

Ausentes
causas de diminuição ou aumento de pena.

3
) Crime previsto no art.
1
63, parágrafo único, inciso I,
do Código Penal:

A pena em abstrato é de detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, e multa.

Considerando todas as circunstâncias judiciais favoráveis,
fixo a pena-base em 0
6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Inexistentes circunstâncias atenuantes, agravantes ou causas de diminuição ou aumento de pena.

Em razão do cúmulo material previsto no art. 69 do Código Penal, procedo ao somatório das penas,
fixando-as definitivamente em
10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença condenatória.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para redimensionar as penas-bases ao patamar mínimo legal, mantendo incólume a r. sentença quanto aos demais termos
.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
o
advoga
d
o
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor d
o
Dr.
F
lávio Arêdes Louzada e Souza – OAB/ES nº 24.405
, advogad
o
nomea
d
o
para patrocinar a defesa do

r
éu

neste recurso de Apelação.

I
ntim
e
-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL.
AMEAÇA.
DANO QUALIFICADO.
ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.

ART. 129, §9º, ART. 147,
E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I,
NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06.

1. ABSOLVIÇÃ
O
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2.
ABSOLVIÇÃ
O
.
LEGÍTIMA DEFESA
. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE ELEMENTO CONFIGURADOR DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE.

3
.
FIXAÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE
S
NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
DECOTE
DA CULPABILIDADE.
REDIMENSIONAMENTO DA
S
PENA
S
-BASE
S
PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL.

4
.

RECURSO CONHECIDO
E

PARCIALMENTE PROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos
da vítima,
sendo este
s
revestido
s
de especial valor probatório
, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa d
o
réu
por insuficiência probatória
.
2
.
P
ara a tipificação da excludente da legítima defesa, o Código Penal exige a demonstração de vários requisitos: reação a uma agressão atual ou iminente, e injusta; defesa de um direito próprio ou alheio e moderação no emprego dos meios necessários à repulsa,
dos quais não se
desincumbiu
a defesa.

3.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende inválida a decisão que não aponta nenhum elemento concreto que demonstre a necessidade de uma resposta penal mais acentuada.
Logo, considerando que a ponderação negativa da
s circunstâncias judiciais
não se apoia em nenhum dado concreto, provado nos autos, não se mostra como fundamento válido para a exasperação da
s
pena
s
-base
s
.
Nesse sentido, é
medida que se impõe o decote da circunstância judicia
l
negativamente valorada (
culpabilidade
), com a consequente fixação da
s
pena
s
-base
s
no patamar mínimo legal
.
4
.

Recurso conhecido e

parcialmente provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.